Tribunal: CARF
Processo: 10830.015947/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015947/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.728 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ERALDO DE PAULA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS.
SUJEIÇÃO
AO
AJUSTE
ANUAL.
Constando-se haver rendimentos tributáveis auferidos e que não foram
submetidos ao ajuste anual, deve ser mantida a exigência tributária
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015947/2010-86
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015947/2010-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, emitida, após o deferimento parcial de Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (fl. 08), para a exigência de imposto suplementar de R$ 10.232,63,
além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a)
omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 47.140,07, sendo (a.1) R$
31.080,63, por beneficiário de CPF 005.697.438-85, da FUNDAÇÃO PETROBRÁS
DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, com compensação de R$ 3.623,53 de
imposto de renda retido na fonte – IRRF, e (a.2) R$ 16.059,44 do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo contribuinte, com compensação de R$ 46,80
de IRRF; (b) omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e FAPI, de R$ 404,08, com R$ 60,61 de IRRF, de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; (c) dedução indevida de previdência
privada e Fapi, no valor de R$ 3.393,32, por falta de comprovação ou para adequação
do valor da dedução ao limite de 12%, com o esclarecimento de que foi confirmado o
pagamento de previdência privada de R$ 4.842,27 à IBM; e (d) dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 2.400,00, por falta de comprovação ou
previsão legal, com a glosa da despesa com GPS LOCADORA E SERVIÇOS DE
TRANSPORTE, por se tratar de empresa de locação de automóveis.
Cientificado, por via postal, em 01/11/2010 (fl. 21), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 26/11/2010, impugnação (fls. 03/07), instruída com documentos
(fls. 08/19), a seguir sintetizada.
Apresenta demonstrativos de rendimentos e de despesas, suscitando haver disposto do
valor líquido de R$ 19.297,40 no ano de 2007, indicando impugnar a exigência de R$
20.533,81, composta pelo tributo, multa e juros.
Alega que o valor recebido de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA é “referente a
rescisão de contrato de trabalho, que foi declarado em 1998, valor o qual foi tributado
na época, como imposto retido na fonte pagadora, o montante R$ 5.173,63”, suscitando
se tratar de valor que já foi tributado, esclarecendo que “na época eu tinha aplicado em
poupança, na esperança de ter uma cobertura até quando eu estivesse empregado.
Bem, depois que estava novamente empregado, resolvi mudar a aplicação de poupança
para previdência privada tipo PGBL. Depois de algum tempo, quando precisei fazer o
resgate em 3 parcelas desta aplicação para poder comprar o apartamento que agora,
vivo, novamente foi tributado valor de R$ 2.264,45, referente a impostos sobre este tipo
de aplicação. Então, o valor que recebi, por rescisão de contrato de trabalho em 1998,
já foi tributado impostos por 2 vezes, uma terceira vez, acredito não ser justo”.
Quanto aos rendimentos de aposentadoria, diz haver informado em “campo de
rendimento sujeito a tributação da declaração de renda”, salientando haver contribuído
com o INSS “durante + de 30 anos” e mesmo agora “depois de aposentado”, argüindo
“caracterização de beneficio premeditado por parte da União”.
No que se refere aos rendimentos da Fundação Petrobrás, alega pertencerem à esposa,
que diz ter apresentado declaração “em separado e ou de isenção”, aduzindo que foi
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015947/2010-86

informada como dependente por “vínculo de família”. Critica a regra de “agregar
rendimentos de familiares à declaração de cabeça de casal”.
Solicita acolhimento da impugnação, fazendo ponderações acerca dos tributos a que se
sujeita, da manutenção do seu padrão de vida e de sua situação financeira.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros de mora aplicados são improcedentes
b) a multa aplicada é improcedente
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva
O contribuinte contesta que os juros de mora e a multa aplicados são
improcedentes. No entanto, verifica-se que esta matéria foi trazida apenas em grau de recurso,
em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância. Portanto, não pode ser apreciada em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Quanto as outras matérias, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Embora o interessado suscite impugnar toda a exigência constante do lançamento, não
foram apresentadas razões contrárias à glosa de dedução de R$ 3.393,32 de contribuição
à previdência privada e Fapi e à glosa de dedução de R$ 2.400,00 de despesas com
instrução, pelo que é de se considerar que tais infrações não se encontram
efetivamente impugnadas, em relação às quais, portanto, não foi instaurado o litígio
administrativo.
A matéria não impugnada corresponde à exigência suplementar de R$ 888,93 de
imposto, conforme se demonstra:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015947/2010-86

Base de cálculo declarada
50.532,63

(+) glosas de dedução não impugnadas
5.793,32

= base de cálculo não contestada
56.325,95

IR devido (tabela de ajuste anual)
9.187,31

(-) dedução de incentivo declarada
20,00

(-) IRRF declarado (titular)
8.266,54

(-) IRRF declarado (dependente)
11,84

= IR suplementar não impugnado
888,93

Portanto, a parcela de R$ 888,93 da exigência de imposto suplementar, além da multa
de ofício e dos acréscimos legais correspondentes, não se encontra em litígio em face da
impugnação apresentada, competindo à repartição encarregada da cobrança do crédito
tributário adotar as providências correlatas.
O impugnante contesta a tributação dos benefícios de previdência privada, auferidos de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, argumentando que os rendimentos que
teriam originado a aplicação, advindos de rescisão de contrato de trabalho, já teriam
sofrido tributação, além de antes terem transitado por investimento em “poupança”.
Ocorre, porém, que o fato de o contribuinte auferir rendimentos correspondentes a
resgates de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi constitui fato gerador
diverso daquele relativo aos rendimentos do trabalho, estando a tributação prevista
expressamente na legislação tributária, a teor do art. 33 da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Portanto, deve ser mantida a tributação em questão.
Em relação aos rendimentos do INSS, o impugnante alega havê-los declarado.
No entanto, na declaração de ajuste anual, conforme cópia de fls. 34/38, constata-se que
foram informados como tributáveis no ajuste anual apenas os rendimentos próprios
auferidos da IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA e os
rendimentos de dependente recebidos de GLOBAL VALUE SOLUTIONS LTDA,
configurando, inequivocamente, a omissão dos rendimentos do INSS.
Por conseguinte, deve ser mantido o lançamento no que se refere a esses rendimentos,
esclarecendo que a tributação decorre de lei, sobretudo em conformidade com a
previsão do art. 3o da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.”
Já no que se refere aos rendimentos auferidos por dependente de CPF 005.697.438-85
da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, há que se dar
razão ao impugnante.
Apesar de o interessado não haver juntado comprovação de que RITA DE CÁSSIA
GRIVOL PAULA E SILVA, CPF 005.697.438-85, apresentou declaração de ajuste
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.728 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015947/2010-86

anual em separado, tal fato é passível de confirmação nos sistemas informatizados da
Receita Federal, conforme extrato de fl. 46, que demonstra que aquela apresentou sua
declaração de ajuste anual em 28/04/2008, antes do presente lançamento, o que a
caracteriza como contribuinte autônoma. Nesse contexto, eventual omissão praticada
por aquela contribuinte deve ser aferida em relação ao ajuste anual correspondente, não
podendo ser atribuída ao notificado.
No caso, todavia, para que se excluam os rendimentos daquela contribuinte (assim como
o imposto retido na fonte correspondente), deve a mesma deixar de figurar na condição
de dependente, o que implica a exclusão da dedução correlata (R$ 1.584,60 de despesas
com dependentes) na apuração da base de cálculo, conforme se demonstra:
Base de cálculo declarada
50.532,63

(+) omissões apuradas (lançamento)
47.544,15

(-) omissões descaracterizadas (julgamento)
31.080,53

(+) exclusão de dependente
1.584,60

(+) glosas de dedução não impugnadas
5.793,32

= base de cálculo apurada
74.374,17

IR devido (tabela de ajuste anual)
14.150,57

(-) dedução de incentivo declarada
20,00

(-) IRRF declarado (titular)
8.266,54

(-) IRRF declarado (dependente)
11,84

(-) IRRF sobre omissões mantidas
107,41

= IR suplementar apurado
5.744,78

(-) IR suplementar não impugnado
888,93

= IR suplementar em litígio mantido
4.855,85

Por fim, esclareça-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à esfera
administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, não sendo
oponíveis argüições de cunho pessoal ao crédito tributário.
Isso posto, voto para se considere:
a) não impugnada a exigência de R$ 888,93 de imposto suplementar, além da multa de
ofício e dos acréscimos legais correlatos;
b) quanto à matéria em litígio, procedente em parte o lançamento, cancelando a
exigência de R$ 4.487,85 de imposto, além da multa de ofício e dos acréscimos
correspondentes, e mantendo a de R$ 4.855,85 de imposto, além da multa de ofício e
dos acréscimos legais correspondentes.
Claudio Massao Morimoto – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 75
DF CARF MF
Original